Tribunal: STF
Processo: RHC 237081
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus contra acordão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 803.081/ES (e-doc. 60).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Execução Penal regrediu cautelarmente o regime prisional da recorrente, do aberto para o semiaberto, determinando a expedição de mandado de prisão, em razão de não ter sido localizada para o início do cumprimento da pena (e-doc. 16).



    3. Irresignada, a defesa protocolou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, o atendimento aos requisitos de indulto, previstos no art. 1º, inc. IV, do Decreto nº 9.246, de 2017. Alega que em 20/12/2016 a recorrente já estava presa preventivamente há 8 meses e 24 dias, de forma que em 25/12/2017 já havia cumprido mais de 1/6 de sua pena. Articula com a prescrição da pretensão executória. Aduz que a paciente foi condenada à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, sendo que ficou presa preventivamente até 20/12/2016. Frisa que no momento da interrupção da prisão, restava a cumprir 1 ano, 9 meses e 6 dias da pena, a qual, segundo o disposto no art. 109, inc. V, do Código Penal, prescreve em 4 anos. Destaca que entre a data da interrupção (20/12/2016) e a decisão que regrediu o regime de cumprimento da pena (27/10/2022), há lapso temporal superior a 5 anos. 



    5. Requer, no âmbito liminar, a imediata soltura da recorrente, viabilizando-se aguardar em liberdade o julgamento final deste recurso. No mérito, busca, alternativamente, o reconhecimento da extinção da punibilidade ou da prescrição da pretensão executória.



    6. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo manifestam-se pela negativa de provimento (e-docs. 83 e 85).



    É o relatório.



     



    Decido. 



    7. Observa-se que o Tribunal de Justiça, ao apreciar o habeas corpus protocolado pela defesa, apontou a inadequação do writ, salientando que as questões articuladas na impetração não foram submetidas ao Juízo de origem. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “Registre-se, outrossim, que as teses suscitadas no presente remédio constitucional não foram submetidas ao Juízo de primeiro grau, conforme informações prestadas pelo referido, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância, consoante o entendimento consolidado deste Sodalício.” (e-doc. 5, p. 3)



    8. No ato recorrido, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça apontou a inviabilidade de emitir pronunciamento acerca da alegação de prescrição da pretensão executória, sob pena de supressão de instância, bem assim apontou a superveniência de decisão do Tribunal de Justiça, em sede de agravo em execução, declarando o prejuízo do pleito voltado a determinar que a Corte estadual apreciasse o mérito do habeas corpus. Eis a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. EXECUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TESE NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO AO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE JULGUE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS. APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO HOUVE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. A pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão executória não foi debatida no acórdão atacado, impossibilitando a análise da matéria, razão pela qual este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    3. No tocante à pretensão da defesa de que seja determinado ao Tribunal de origem que julgue o mérito do habeas corpus, no qual foram requeridos atribuição de efeito suspensivo ao agravo e salvo conduto, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que a Corte de origem julgou o Agravo em Execução n. 5001875-18.2023.8.08.0000, interposto pela defesa da paciente. Assim, neste ponto do writ, houve a perda superveniente do objeto. 



    4. Agravo regimental desprovido. ” (e-doc. 60.



    9. Com efeito, as questões suscitadas neste recurso não passaram pelo crivo das instâncias anteriores. Nesse contexto, a atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, conforme decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator